Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-26.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-26.2022.8.05.0268 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Adriano Augusto Gomes Borges - Juiz Substituto de 2º Grau - Relator APELANTE: MUNICÍPIO DE URANDI Advogado(s): ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS, JANSEN RODRIGUES MORAIS APELADA: IRMA RODRIGUES SILVA Advogado(s): VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETÚLIO MAURÍCIO DE SOUZA SILVA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE URANDI/BA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. VERBAS TRABALHISTAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Urandi/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por Servidora contratada temporariamente, reconhecendo o desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo e condenando o Ente Público ao pagamento de verbas típicas da relação de trabalho — 13º salários (2017 a 2020), férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional e FGTS —, com dedução dos valores pagos em acordo extrajudicial não homologado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o vínculo estabelecido entre a Suplicante e o Município de Urandi, mediante sucessivas contratações temporárias, garante o direito às verbas trabalhistas pleiteadas; estabelecer se o acordo extrajudicial, firmado entre as partes, possui validade e eficácia para extinguir a obrigação do Ente Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas e injustificadas renovações, por cerca de cinco anos, para exercício de função permanente, afasta a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988, e autoriza o reconhecimento de direitos trabalhistas mínimos. 4. Consoante fixado no Tema nº 551 - STF (RE nº 1.066.677/MG), são devidos 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando há desvio de finalidade nas contratações temporárias pela Administração Pública. 5. A legislação municipal (Leis nºs 0019/2005 e 141/2013) prevê, expressamente, o direito ao 13º salário e às férias remuneradas, aos servidores do Município de Urandi, reforçando a condenação. 6. O acordo extrajudicial, firmado entre as partes, não possui eficácia liberatória plena, por ausência de homologação judicial, inobservância dos requisitos do art. 855-B da CLT e ausência de assistência jurídica à Servidora, sendo válida, somente, a dedução do valor efetivamente pago. 7. O princípio do pacta sunt servanda não se sobrepõe à indisponibilidade dos direitos sociais trabalhistas, especialmente em relações marcadas por hipossuficiência e informalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CLT, art. 855-B; Lei Municipal nº 0019/2005, art. 61; Lei Municipal nº 141/2013, art. 6º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551 de repercussão geral; TJ-BA, APL nº 8000082-80.2022.8.05.0268, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000396-26.2022.8.05.0268, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE URANDI, sendo Apelada IRMA RODRIGUES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.